Tribunal: STF
Processo: RE 77563
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-18
Data de publicação: 1974-03-18

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ATO
ILICITO, O REQUISITO DA PREVIA INSTITUIÇÃO LEGAL DA CORREÇÃO
MONETÁRIA, QUE INSPIRA A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO
TRIBUNAL, TEM O ABONO DO ART. 1 DA LEI N 5.670, DE 2.7.71. RECURSO
CONHECIDO MAS NÃO PROVIDO.